Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705837-31.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOKO CLEA HIGUCHI APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por YOKO CLEA HIGUCHI contra a r. sentença exarada sob o ID 74181177, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 74181180), a apelante sustenta que o indeferimento da inicial importa em restrição do acesso à justiça. Defende que não atendeu à determinação de emenda por razões alheias à sua vontade. Argumenta que devem ser observados os princípios da cooperação processual, da busca pela solução de mérito e da instrumentalidade das formas. Advoga que os vícios podem ser sanados, não podendo ser interpretada a ausência de manifestação como desinteresse no prosseguimento da ação. Obtempera que a resolução prematura do processo configura cerceamento de defesa. Ao final, postula a cassação da r. sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Não houve o recolhimento do preparo. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, consoante a decisão de ID 74385809, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 74783923). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 74181180 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim, não obstante tenha sido devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante se verifica da certidão de ID 74783923, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelante na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 18:16:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora